Tribunal: TJMT
Processo: 0021939-42.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021939-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS (APELADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS - CPF: 474.774.231-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE -
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
INVIABILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO

NÃO CONFIGU
D
O –
INAPLICABILIDADE DA MULTA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa
prevista n
os artigos 81 e 1.026, §2º do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento
à Apelação
da ré.

Esta
aduz
que o julgamento dos Embargos opostos na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (processo n. 0012802-60.2019.8
.11.0041) interfere diretamente no mérito d
est
a demanda.

Alega
que
, portanto, de
ve

ser
suspens
a a presente
Ação até
o
tr
â
nsit
o
em julgado
daquela outra lide
.

Diz que o aresto é
contradi
tóri
o e obscur
o, e pede que sejam sanados esses vícios
.

A embargada pugna pela
condenação da
embargante
à multa
de 1% em razão do caráter protelatório dos Embargos; no mérito,
busca
o não provimento (ID. 225
789172
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que o julgamento dos Embargos opostos na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (processo n. 0012802-60.2019.8.11.0041) interfere diretamente no mérito d
est
a demanda.

Alega
que
, portanto, de
ve

ser
suspens
a
a
presente
Ação até
o
tr
â
nsito em julgado
daquela outra lide
.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos
:

“(...)

A apelante busca na inicial da lide ser imitida na posse de dois imóveis decorrentes de Escritura Pública de Dação em Pagamento, matrículas n. 4.387 e 15.204 no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé (MT).

A Ação foi extinta em razão da perda superveniente do objeto pela anulação da referida Escritura Pública nos autos n. 0012802-60.2019.8.11.0041.

(...)

Portanto, como o negócio jurídico que poderia amparar a imissão da apelante na posse dos imóveis foi declarado nulo, é evidente a perda superveniente do objeto, uma vez que ela não é proprietária, um dos requisitos para o deferimento do pedido.”

Como visto
, não há contradição nem obscuridade,
sendo claro o mero
inconformismo da parte com o
resultado obtido
. Contudo,
esta
via é
in
adequada para a rediscussão
da matéria
e para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...).” (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento
em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Na hipótese em questão, trata-se de 3 processos conexos, de modo que serão decididos
em conjunto,
evita
ndo, assim,

a possibilidade de
conflito de entendimentos, sendo infundada a tese de suspensão desta causa
.

Por fim,
não está caracterizado o
caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024